Tribunal: STF
Processo: RE 75964
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-10
Data de publicação: 1974-05-10

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. - INPS. -APOSOENTADORIA. SALARIO DE BENEFICIO DE
SOCIOS.- NÃO E LIMITADO PELA LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA. -MAJORAÇÕES DO SALARIO NA PROPORÇÃO DOS AUMENTOS DO
SALARIO-MINIMO, EM MESES IMEDIATAMENTE ANTERIORES AO INICIO DO
BENEFICIO. INAPLICABILIDADE, A ESSAS MAJORAÇÕES, DA REGRA DO ART.
23, PARAGRAFO 2. DA L.3.807/60, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 4. DO
DL.795/69. (SÚMULA 400).- RECURSO EXTRAORDINÁRIO.-QUESTÃO NÃO
SUSCITADA NA PETIÇÃO DE AGRAVO E NÃO EXAMINADA NO ACÓRDÃO.-
INADMISSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO, NO EXTRAORDINÁRIO (SUMULAS 282 E
356).- RECURSO NÃO CONHECIDO.